Tribunal: TCU
Processo: 004.223/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3625/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.223/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleverson dos Santos da Silva (XXX.100.899-XX); Geovane Horst (XXX.308.899-XX); Gilberto Márcio Adriano Block (XXX.901.959-XX); Heloísa Anildes Catanio (XXX.311.429-XX); Jeferson Cândido Ferreira (XXX.181.599-XX); Lucélia Aparecida Nunes Alcântara (XXX.755.699-XX); Lúcia Borakouski Mosquer (XXX.316.739-XX); Maicon Jeferson Aguiar Coelho (XXX.674.729-XX); Maurício Leuch (XXX.994.979-XX); Rute Barros Block (XXX.205.129-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.